Tribunal: TJMT
Processo: 0014988-58.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014988-58.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICENTE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.810.131-03 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANEL MONELUS - CPF: 700.299.192-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MOTOCICLETA ROUBADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – APRESENTAÇÃO NA ABORDAGEM DE C
RLV
COM
CHASSI
NÃO CORRESPONDENTE AO BEM – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.

A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

Os depoimentos prestados por policiais têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, mormente quando corroborados pelas demais provas produzidas.

A prova dos autos, consubstanciada no depoimento de um dos policiais responsáveis pela abordagem do apelante, no interrogatório extrajudicial e laudo de exame pericial, não deixa dúvidas de que o réu, ao ser abordado pela polícia, apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo que sabia ser falso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vicente Rodrigues de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0014988-58.2016.8.11.0042, que o condenou pela prática dos delitos de receptação e uso de documento falso, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 dias-multa – Id. 85345046, pp. 67-77.

Nas razões recursais, o apelante pede a absolvição dos delitos que lhe foram imputados, ao argumento de que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse, bem ainda, que não ficou comprovado que fez uso do documento falso – Id. 85346460.

Contrarrazões – Id. 85346463, pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 94086477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 24 de maio de 2016, por volta das 01h35min, na BR 070, KM 635, município de Poconé – MT, o denunciado Vicente foi flagrado conduzindo, em proveito alheio, 01 (uma) motocicleta HONDA/NXR 160 BROS, ano 2016/2016, cor vermelha, de propriedade de Anel Monelus. Na mesma ocasião, o denunciado fez uso de documento adulterado (CRLV).

Sobressai nos autos que no dia e hora dos fatos, o denunciado foi abordado pelos policiais rodoviários federais, enquanto pilotava o veículo. Em checagem descortinou-se que o chassi não coincidia com a placa...

Ressalta-se que no momento da abordagem o denunciado ao ser entrevistado informou que recebeu a motocicleta em Várzea Grande-MT, a qual levaria à Cáceres-MT e receberia o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) pelo serviço. Outrossim, ao ser inquirido pela autoridade policial as fls. 06/07, Vicente alegou que adquiriu a res furtiva na região conhecida como “Pedra” em Cuiabá pelo montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para seu próprio uso, porém não sabe dizer de quem comprou e não fez nenhuma consulta do documento para confirmar a procedência do veículo.

Diante das versões contraditórias do denunciado, e considerando as provas circunstanciais e indiciárias supramencionadas, não se pode olvidar, o denunciado tinha plena ciência da origem ilícita do bem.

Impede salientar que consoante dados do veículo automotor supracitado às fls. 16/17, sua verdadeira placa é QBQ 1265.

Frisa-se que o Laudo Pericial no. 2.9.2016.22918-01 anexando, constatou que o CRLV é autêntico no que concerne a materialidade. Logo, o documento é verdadeiro, porém seu conteúdo é ideologicamente falso (...)”
(Id. 85345044).

Em razão desses fatos e após o regular tramite processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 180, caput, c/c art. 304, caput, c/c art. 69, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição por ausência de dolo na conduta.

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, a materialidade dos crimes em apuração ficaram comprovados pelo auto de prisão em flagrante (Id. 85345044, p. 14), boletim de ocorrência (Id. 76356065, pp. 39-41), termo de depoimento (Id. 85345044, p. 15-17) termo de apreensão (Id. 85345044, p. 22) e laudo pericial (Id. 85345044, p. 7-13).

A autoria, igualmente, é inconteste, consoante os depoimentos dos policiais, corroborada pela prisão em flagrante do apelante em posse da
res furtiva
.

O apelante, ao ser interrogado em sede inquisitorial, disse que:

“(...) comprou a moto Bros, 160, de cor vermelha, placa aparente QBI 4823, na pedra, em Cuiabá; QUE pagou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie; QUE foi de Pontes e Lacerda, de ônibus até Cuiabá, na segunda-feira, a procura de uma moto; QUE não sabe dizer de quem comprou a moto e não fez nenhuma checagem no documento para confirmar a procedência da moto; QUE o vendedor lhe disse que a moto era financiada, depois procuraria um despachante para quitar a moto; QUE comprou a moto para seu próprio uso; QUE foi sozinho comprar a moto (...)”
(Id. 8545044, pp. 18-19).

Em juízo, foi declarado revel, uma vez que não compareceu na audiência designada – Id. Id. 85345046, p. 53.

A testemunha
Aluízio Ribeiro da Silva
, Policial Rodoviário Federal, esclareceu que:

“... não se recorda da data exata, porém, na madrugada, abordaram um suspeito em uma motocicleta Bros, muito nervoso, o qual respondia de forma evasiva às perguntas dos policiais; resolveram checar a motocicleta e verificaram que ela tinha uma ocorrência de roubo em Várzea Grande; ele falou que realmente a moto era roubada; tinha pego em Várzea Grande e ia levar até Cáceres e ia receber uma quantia pelo serviço; ele usava placa fria e documento falso...”
– Id. 85346454, relatório de mídia.

A testemunha
Cleber Braz da Silva
, também PRF, confirmou a versão do colega de farda, acrescentando que “o condutor apresentou a documentação da moto, mas este não conferia com o chassi e, ao checar no sistema, constataram que o bem era roubado” – Id. 85346454, relatório de mídia.

Os depoimentos prestados pelos policiais, idôneos, devem ser considerados porque provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições.

Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

Esse o entendimento consolidado no STJ:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019);

No caso, nada indica que os policiais quisessem imputar ao réu crime que não cometeu.

Ademais, o próprio apelante confessou na fase extrajudicial que tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta, a qual estava transportando para outro município mediante pagamento.

Fato é que ele foi preso em flagrante na posse de bem produto de crime. E, ao invés de esclarecer os fatos e provar a origem lícita da motocicleta, decidiu não comparecer na fase judicial, demonstrando total descaso para com a justiça e desinteresse em promover sua defesa pessoal.

Por outro lado, a apreensão de produto do crime em poder do agente gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto, ônus do qual não se desincumbiu o réu.

Sem dúvida o réu sabia tratar-se de objeto produto de crime, se não foi ele quem o subtraiu. É de se manter, pois, a condenação pelo crime do art. 180,
caput
, do CP.

Da mesma forma, deve ser mantida a condenação pela prática do delito tipificado no art. 304 do CP, porque ficou comprovado por prova documental e testemunhal que, durante a abordagem, o apelante apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV - igualmente falso, posto que os dados referentes ao chassi não correspondiam àquele da motocicleta.

Assim, incabível a absolvição do apelante quanto ao crime de uso de documento falso.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022